Tribunal: TJDFT
Processo: 0729968-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0729968-82.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO RECORRIDO: ARTHUR BESERRA DE MIRANDA DECISÃO Diante da petição de ID 39079981, concedo o derradeiro prazo de 02 (dois) dias para que a recorrente comprove a sua hipossuficiência econômica ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 17 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator